Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-78.2021.8.11.0091
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001171-78.2021.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FRANCISCO IDILSON LOPES DA SILVA - CPF: 019.154.711-50 (EMBARGANTE), MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 975.176.583-87 (EMBARGADO), ANTONIO WILSON PIMENTEL - CPF: 502.857.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA - CONFISSÃO JUDICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - DISTINÇÃO ENTRE POSSE E DETENÇÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - PREQUESTIONAMENTO -ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. Não há omissão
com relação
à análise da individualização da área litigiosa quando o acórdão expressamente considera o memorial descritivo e as benfeitorias existentes no local como elementos comprobatórios,
inclusive para individualização,
sendo que a mera menção em depoimento sobre eventual pastagem de gado na área não configura confissão judicial inequívoca sobre ausência de individualização.

3. Inexiste omissão
no tocante
à distinção entre posse e detenção quando o acórdão analisa o conjunto probatório e conclui pelo exercício da posse com
animus
domini
, afastando expressamente a caracterização da ocupação como mera detenção decorrente de permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

4.
Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

5. Embargos de declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA e FRANCISCO IDILSON LOPES DA SILVA
no ID no 31234677, objetivando sanar supostos vícios de omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 309703867
que
negou provimento RAI no 1001171-78.2021.8.11.0091
, mantendo a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos
de Terceiro no 1001171-78.2021.8.11.0091
, ajuizados contra por
MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO
.

Os embargos de terceiro foram ajuizados pelos embargantes com o objetivo de suspender ordem de reintegração de posse deferida em favor da embargada nos autos da
Ação de Reintegração de Posse no 1000693-70.2021.8.11.0091
, tendo como objeto o imóvel denominado Sítio Ouro Fino, com área de 14,628 hectares, localizado no Garimpo Juruena, município de Nova Bandeirantes/MT.

Em suma, aduzem os embargantes que são legítimos possuidores e proprietários da área denominada Fazenda
Valtiburi
II, com extensão de 273,535 hectares, desde a década de 1980, tendo adquirido o domínio através de escritura pública de compra e venda firmada em
15/05/2009
com a AGROPECUÁRIA NOVA VIDA LTDA. Afirmaram que o Sítio Ouro Fino, objeto da reintegração de posse deferida em favor da
embargada, está integralmente inserido dentro dos limites da Fazenda
Valtiburi
II.

Ponderam que no acórdão embargado, esta Câmara entendeu que, embora os embargantes tenham comprovado a propriedade da área maior (Fazenda
Valtiburi
II), não demonstraram exercer posse efetiva sobre a porção específica denominada
Sítio Ouro Fino
, que estava na posse da embargada e seu falecido marido há mais de duas décadas. Considerou-se que a área do Sítio Ouro Fino estava devidamente individualizada, com extensão de 14,628 hectares e limites definidos, como demonstrado no Memorial Descritivo elaborado em
22/08/2016
, e que as benfeitorias existentes no local demonstravam o efetivo exercício da posse pela embargada com
animus
domini
.

Ressaltam
os embargantes que o v. acórdão padece de duas omissões relevantes.

Na primeira,
informam omissão
quanto à existência de confissão judicial da embargada, nos termos do art. 389 do CPC
/15
, que se contrapõe ao memorial descritivo unilateral quanto à inexistência de divisas e marcos, tornando incontroversa a ausência de individualização da área litigiosa como requisito para proteção possessória
.

Já na segunda,
apontam
o
missão quanto à distinção essencialmente fática entre os institutos da posse e da detenção, considerando que surgem independentemente de contrato escrito, a partir de simples circunstância fática de permissão, reconhecendo-se com isso a condição de detenção da ocupação exercida pela embargada, conforme corroborado por confissão judicial e prova testemunhal.

No mais,
prequestionam
todos os dispositivos legais aqui tratados, em especial os
artigos 371; 374, II; 389 do CPC/15 e os artigos 1.197 e 1.208 do CC/02
, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Por fim, pugnam pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o
v.
acórdão
, consequentemente, seja dado provimento ao recurso de apelação.

As contrarrazões da embargada
MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO
vieram no
ID no 313734356
, oportunidade em que rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, os embargantes apontam duas supostas omissões no acórdão embargado
, quais sejam,
omissão quanto à confissão judicial da embargada sobre a inexistência de divisas e marcos na área litigiosa e omissão quanto à distinção entre os institutos da posse e da detenção.

Quanto
à
primeira, os
embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão relevante ao não considerar a confissão judicial da embargada quanto à inexistência de divisas na área litigiosa, o que, segundo eles, tornaria incontroversa a ausência de individualização do Sítio Ouro Fino.

O direito não socorre
a
os embargante
s
– até porque, ao
contrário do que afirmam, o acórdão não foi omisso quanto à análise da individualização da área litigiosa. Na fundamentação, ficou expressamente consignado que "
a área do Sítio Ouro Fino está devidamente individualizada, com extensão de 14,628 hectares e limites definidos, como demonstrado no Memorial Descritivo elaborado em 22/08/2016
".

O acórdão também destacou que "
as benfeitorias existentes no local, como poço artesiano, construções, cercas, aterramentos, plantação de árvores frutíferas e pastagens, demonstram o efetivo exercício da posse pela apelada com animus
domini
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão, estabelece que "
é possível a proteção possessória de parcela de imóvel rural, ainda que o autor não exerça posse sobre a integralidade do bem
" e que "
para tanto, é necessário que a área esbulhada esteja perfeitamente delimitada e individualizada, propiciando a compreensão exata dos limites da posse alegada
" (STJ, REsp 1582176/MG).

No caso concreto, o conjunto probatório analisado no acórdão demonstrou que a área do Sítio Ouro Fino estava devidamente individualizada, não apenas pelo memorial descritivo, mas também pelas benfeitorias existentes no local, que delimitavam fisicamente o espaço ocupado pela embargada.

O fato de eventualmente o gado dos arrendatários dos embargantes ter pastado na área, conforme mencionado no depoimento da embargada, não descaracteriza a individualização do imóvel, mas apenas indica uma possível situação de invasão ou uso indevido por terceiros, o que não afasta a posse exercida pela embargada sobre a área específica.

Ademais, a confissão judicial, prevista no art. 389 do CPC
/15
, deve ser interpretada restritivamente, não se podendo extrair dela conclusões que extrapolem o seu conteúdo. No caso, o simples fato de a embargada ter mencionado que o gado dos arrendatários pastava em sua área não constitui confissão inequívoca de que não havia individualização do imóvel.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão analisou adequadamente a questão da individualização da área litigiosa, com base no conjunto probatório dos autos, não se limitando apenas ao memorial descritivo, mas considerando também as benfeitorias existentes no local que demonstravam a efetiva ocupação e delimitação da área pela embargada.

Com relação
à
segunda omissão, o
s embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a distinção entre os institutos da posse e da detenção, limitando-se a analisar a questão sob o prisma da existência ou não de contrato formal de parceria, quando a detenção poderia decorrer de simples atos de permissão ou tolerância, independentemente de contrato escrito.

A alegação também não merece acolhimento
– até porque, o v.
acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da natureza da posse exercida pela embargada, não se limitando a analisar apenas a existência ou não de contrato formal de parceria. Na fundamentação, ficou consignado que:

"
Os apelantes argumentam que tal depoimento [da testemunha Pedro Ferreira do Nascimento] comprova que a permanência do falecido marido da apelada na área se dava por mera permissão ou tolerância, o que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induziria posse. Contudo, essa interpretação não se coaduna com o conjunto probatório dos autos.
"

O acórdão
analisou
não apenas a ausência de documentos que comprovassem a relação de parceria, mas também o conjunto probatório que demonstrava o efetivo exercício da posse pela embargada com
animus
domini
:

"
Por outro lado, a apelada apresentou diversos documentos para comprovar sua posse sobre o Sítio Ouro Fino, dentre os quais se destacam: Escritura Pública de Declaração de Posse lavrada em 24/04/2019, Protocolo de Cadastro Ambiental Rural (CAR) realizado em 06/02/2017, Memorial Descritivo da área elaborado em 22/08/2016, Acordo de Autorização de Pesquisa com a Juruena Mineração LTDA firmado em 12/03/2018, além de fotografias que demonstram a existência de benfeitorias no local, como poço artesiano, construção de barracos e cercas, aterramentos, plantação de árvores frutíferas e pastagens
."

Ademais, o acórdão expressamente considerou a distinção entre posse e detenção ao analisar o art. 1.208 do Código Civil, que trata justamente dos atos de mera permissão ou tolerância que não induzem posse. A conclusão de que a ocupação da embargada não se caracterizava como mera detenção decorreu da análise do conjunto probatório, que demonstrou o exercício da posse com
animus
domini
por mais de duas décadas, com a realização de benfeitorias e exploração econômica do local.

Inclusive, o v.
acórdão também destacou que "
não há provas de que essa posse tenha sido obtida de modo vicioso, por meio de violência, clandestinidade ou precariedade", afastando assim a caracterização da ocupação como mera detenção
.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão analisou adequadamente a distinção entre posse e detenção, concluindo, com base no conjunto probatório, que a ocupação da embargada caracterizava-se como posse com
animus
domini
, e não como mera detenção decorrente de permissão ou tolerância.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais:
artigos 371; 374, II; 389 do CPC/15 e os artigos 1.197 e 1.208 do CC/02.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeitos
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025